Tribunal: TJES
Processo: 5025431-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Regime; Subsídios
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO CONTRA A PARTE NÃO SUCUMBENTE. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Geovane Amancio dos Santos visando à integração do acórdão que dera provimento aos primeiros embargos para majorar, em 2%, os honorários de sucumbência.
A parte embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição, pois deveria ter fixado, e não majorado, os honorários advocatícios em desfavor do Estado do Espírito Santo, já que a sentença de primeiro grau não o havia condenado originalmente em tal verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão que majorou os honorários advocatícios em desfavor do Estado, embora este não tenha sido condenado na sentença; (ii) definir se é cabível a fixação originária de honorários contra o Estado nos embargos de declaração, diante da ausência de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam a sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4) A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa, inexistindo condenação do Estado em honorários.

5)
O acórdão embargado incorreu em erro material ao majorar os honorários sucumbenciais em 2% contra o Estado, que não foi parte vencida na demanda principal, o que impossibilita a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

6)
O pedido do embargante parte de premissa equivocada, pois não cabe fixação originária de honorários em desfavor do Estado nos embargos, tampouco majoração, já que não houve condenação prévia.

7)
Constatado o erro material no acórdão, impõe-se sua correção de ofício, dada a natureza da matéria e sua repercussão na ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível a majoração de honorários advocatícios contra parte não sucumbente na sentença, por ausência de verba previamente fixada.

2. A correção de erro material que majora honorários indevidamente contra parte não condenada pode ser realizada de ofício pelo órgão julgador, nos embargos de declaração.

3. A fixação originária de honorários em embargos de declaração pressupõe sucumbência anterior da parte adversa, o que não se verifica quando a sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025431-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANE AMANCIO DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO CONTRA A PARTE NÃO SUCUMBENTE. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Geovane Amancio dos Santos visando à integração do acórdão que dera provimento aos primeiros embargos para majorar, em 2%, os honorários de sucumbência.
A parte embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição, pois deveria ter fixado, e não majorado, os honorários advocatícios em desfavor do Estado do Espírito Santo, já que a sentença de primeiro grau não o havia condenado originalmente em tal verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão que majorou os honorários advocatícios em desfavor do Estado, embora este não tenha sido condenado na sentença; (ii) definir se é cabível a fixação originária de honorários contra o Estado nos embargos de declaração, diante da ausência de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam a sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4) A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa, inexistindo condenação do Estado em honorários.

5)
O acórdão embargado incorreu em erro material ao majorar os honorários sucumbenciais em 2% contra o Estado, que não foi parte vencida na demanda principal, o que impossibilita a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

6)
O pedido do embargante parte de premissa equivocada, pois não cabe fixação originária de honorários em desfavor do Estado nos embargos, tampouco majoração, já que não houve condenação prévia.

7)
Constatado o erro material no acórdão, impõe-se a sua correção de ofício, dada a natureza da matéria e sua repercussão na ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível a majoração de honorários advocatícios contra parte não sucumbente na sentença, por ausência de verba previamente fixada.

2. A correção de erro material que majora honorários indevidamente contra parte não condenada pode ser realizada de ofício pelo órgão julgador, nos embargos de declaração.

3. A fixação originária de honorários em embargos de declaração pressupõe sucumbência anterior da parte adversa, o que não se verifica quando a sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, de ofício, afastar a parte do acórdão que elevou a verba de sucumbência em 2% em desfavor do Estado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Ao que se depreende, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido da parte autora e, embora tenha rejeitado a impugnação à assistência judiciária gratuita, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa.

Ambas as partes apelaram, de modo que o Estado apelou com o objetivo de revogar a gratuidade de justiça concedida ao embargante, e este recorreu buscando a revisão dos proventos.

O acórdão inicial (Id 12618856) negou provimento a ambas as apelações, mantendo a sentença, contudo, majorou os honorários advocatícios em 2%.

O autor opôs embargos de declaração (Id 12820377) alegando omissão na condenação do Estado ao pagamento de honorários, e o Estado também opôs embargos (Id 12823664) por omissão e com fins de prequestionamento, buscando a revogação da gratuidade de justiça.

A Câmara, então, proferiu novo acórdão (Id 13586548), que deu provimento aos embargos do autor para reconhecer a omissão e majorar os honorários, e negou provimento aos embargos do Estado.

Agora, o embargante opõe os segundos embargos de declaração (Id 13677482), apontando contradição neste último acórdão.

Nesse cenário, alega contradição no julgado, por ter majorado em vez de fixar honorários contra o Estado.

Ocorre que a análise da tese do embargante revela erro de premissa, porquanto, uma vez que a sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente, não houve condenação prévia do Estado em honorários sucumbenciais.

O §11 do art. 85 do CPC, permite a majoração de honorários "
fixados anteriormente
" pelo tribunal ao julgar recurso, portanto, na ausência de condenação anterior do Estado, a majoração em seu desfavor seria juridicamente impossível, pois não existe verba a ser majorada.

Dessa forma, o pleito do embargante em seus segundos embargos (Id 13677482) de fixação original de honorários contra o Estado não prospera, pois o Estado não fora sucumbente na demanda principal.

Na verdade, a majoração de 2% contra o Estado configura erro material e de premissa, como apontado pelo próprio Estado em contrarrazões.

Sendo assim, considerando que a falha recai sobre erro material e a matéria é de ordem pública, impõe-se a correção de ofício.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego provimento
e
,
de ofício, afast
o
a parte do acórdão que elevou a verba de sucumbência em 2% em desfavor do Estado, por se tratar de erro material e de premissa equivocada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.